Tribunal: TJDFT
Processo: 0720552-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a Lei n. 8.009/90, é garantida a impenhorabilidade ao imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de moradia. Contudo, a penhora do crédito do contrato de alienação fiduciária não se confunde com a penhora do imóvel. Se a parte executada/demandada já pagou boa parte do contrato, detém direitos creditícios, que são exigíveis como direitos pessoais, de maneira que o direito real não está em discussão. É dizer, a constrição não recai sobre o imóvel, mesmo porque a propriedade da terra nua sequer pertence à parte devedora, mas à própria instituição bancária, consoante registro imobiliário.
2. Não por outro motivo, o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente a possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos, de maneira a consagrar a finalidade precípua do processo executivo, qual seja, a satisfação do crédito constituído. Assim, havendo a comprovação de que o imóvel integra a esfera patrimonial da credora fiduciária, inexiste óbice à implementação da medida constritiva. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.